Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-19.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ARTIGO 309). PERIGO CONCRETO: O RECORRENTE TERIA DADO CAUSA A ACIDENTE DE TRÂNSITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em conduzir, sem a devida habilitação, micro-ônibus Mercedes Benz/Mpolo Senior GVM, placa REF8J42/DF, na via pública da QR 377, perto do supermercado Kibom, Itapoã/DF, em 26.12.2021, por volta das 16h50, e gerar perigo de dano concreto consistente em acidente de trânsito.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e nos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 9.288/2021 – ID 36566052; termo circunstanciado n. 1526/2021 – ID 36566051; Auto de apresentação e apreensão n. 1273/2021 – IDs 36566054 e 36566055). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas J.J.R.N. e H.M.S.P. (IDs 36566540 e 36566541), os quais, ao serem acionados para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, confirmaram que o acusado: (a) estaria a conduzir o micro-ônibus que teria colidido a parte posterior de outro veículo; (b) não possuía a necessária habilitação à condução de veículos automotores; (c) ademais, o próprio réu, em sede investigativa, teria declarado que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros (ID 36566051, p. 4).
III. Ressalte-se que o perigo concreto do delito resultou comprovado pela exposição a riscos da condutora do veículo colidido pelo micro-ônibus conduzido pelo acusado, sobretudo porque ela teria sido encaminhada, após o acidente, a um hospital (estaria a sentir dores no pescoço – ID 36566051, p. 2).
IV. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
V. Por fim, insubsistente a alegação recursal de que o acusado seria habilitado a conduzir automóveis de quatro rodas por possuir habilitação da categoria “B”, uma vez que o acervo probatório não comprova a mínima habilitação ou permissão do recorrente para conduzir qualquer tipo de veículo. E, ainda que assim não fosse, a falta de habilitação específica (no caso, a da categoria “D”), nas condições do art. 309 do Código de Trânsito, por si só, é apta a tipificar o crime. Precedentes: TJDFT, 3a TR, acórdão 1204410, DJE 02.10.2019; 1a TR, acórdão 935889, DJE 28.4.2016.
VI. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 309 do Código de Trânsito. Pena celular razoavelmente fixada (seis meses de detenção), e substituída por pena restritiva de direitos.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.